Tribunal: TJMT
Processo: 1019762-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019762-70.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE POXORÉO
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: NELIANA PEREIRA DE SOUZA SILVA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO BRADESCO S.A. de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréo nos autos de Ação n. 1001268-18.2021.8.11.0014 ajuizada por NELIANA PEREIRA DE SOUZA SILVA, que deferiu a tutela de urgência e determinou que o Banco Bradesco S/A restitua o valor de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais), acrescido de juros e correção monetária, que encontram-se creditados na conta de Venil Duran, para a conta da autora, no prazo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).
Argumenta que a multa aplicada é excessiva e tem cunho educativo, havendo sempre a possibilidade de sua redução desde se demonstre que essa se tornou excessiva a ponto de penalizar em excesso a devedora e implicar enriquecimento indevido do credor; a multa uma vez fixada não se torna imutável, podendo o juiz mantê-la sempre dentro de parâmetros de compatibilidade. Sua revisão pode ocorrer mesmo em sede de execução, pois ela não integra o mérito da sentença (o argumento da autoexecutoriedade cai por terra), mas simples medida executiva indireta que não se recobre do manto da res judicata; ainda não se fixou prazo temporal a incidir a multa, de modo que deve ser limitado o prazo máximo temporal e valor máximo a ser aplicado, referente a multa evitando-se a punição demasiada do agravante e o enriquecimento sem causa do agravado; o prazo para cumprimento da obrigação imposta se mostra extremamente exíguo, visto que não é possível o cumprimento imediato, sendo necessário que seja estipulado tempo hábil para seu cumprimento; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 107720954).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada assim constou:
“Inicialmente, cumpre salientar que o art. 300 do CPC autoriza a concessão da tutela de urgência quando “houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no conhecido termo latim fumus boni iuris, ou seja, a existência de plausibilidade do direito alegado. Enquanto que o periculum in mora é o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. In casu, vislumbra-se que a verossimilhança das alegações está configurada, ante a documentação coligida aos autos. Do mesmo modo, verifica-se que resta configurado o periculum in mora, eis que permanecendo a situação como se encontra, acarretará danos irreparáveis ou de difícil reparação para a parte autora, pois, a autora é pessoa simples, que necessita do dinheiro em questão. Por fim, inexiste risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Portanto, o deferimento da tutela de urgência vindicada é a medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada e, por conseguinte, DETERMINO que o Banco Bradesco S/A restitua o valor de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais), acrescido de juros e correção monetária, que encontram-se creditados na conta de Venil Duran, para a conta da autora, no prazo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).
Da análise dos autos, não há excessiva aplicação de multa, bem como havendo a transferência de forma equivocada, o agravante não demonstra qual a impossibilidade de desfazer a transação e devolver o valor ao consumidor, ora agravado.
Nesse passo, também não está demonstrada a impossibilidade da devolução no prazo de 72 horas, prazo este que se apresenta razoável, inexistindo probabilidade do direito ou risco de prejuízo irreparável.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora